Tribunal: TJPA
Processo: 0800379-07.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800379-07.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ZULMIRA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800379-07.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ZULMIRA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, anulando contrato de empréstimo consignado firmado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado firmado pela parte autora foi realizado mediante fraude e se a condenação do banco por danos morais e repetição de indébito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O contrato juntado pelo apelante contém a assinatura datiloscópica da autora e foi firmado com a presença de duas testemunhas, atendendo às formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil.

3.2. Não há indícios de fraude ou vício de consentimento. A apelada não apresentou extratos comprovando que não recebeu os valores do contrato.

3.3. O pedido de anulação do contrato oito anos após a realização dos descontos é indicativo de tentativa de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

"Tese de julgamento: Não havendo provas de fraude em contrato de empréstimo consignado, deve-se reconhecer a validade do contrato e a improcedência dos pedidos de anulação, repetição do indébito e indenização por danos morais."

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800379-07.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ZULMIRA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ZULMIRA PEREIRA DA SILVA, para condenar o banco recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro dos valores descontados relativos a dois contratos de empréstimos consignados declarados nulos.

Nas razões recursais (ID 21902315), o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição parcial quanto às parcelas descontadas do contrato nº 795748612 antes de 25/04/2017, nos termos do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Quanto ao mérito, defende a validade dos contratos, sustentando que foram devidamente assinados a rogo pela filha da autora, com anuência de duas testemunhas, atendendo às exigências do art. 595 do Código Civil. Aduz, ainda, que os descontos realizados foram legítimos, apontando a ausência de má-fé que justificasse a restituição em dobro e contestando o valor fixado a título de danos morais.

Por outro lado, em contrarrazões (ID 21902323), ZULMIRA PEREIRA DA SILVA sustenta que a apelação deve ser rejeitada por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso repete os termos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau, destacando a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e analfabeta, a ausência de comprovação da regularidade dos contratos pelo banco réu e a presunção de dano moral in re ipsa.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o contrato apresentado nos autos possui assinatura diversa da parte autora, tendo sido esta vítima de fraude bancária.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora discutiu a validade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo pela apelante, contendo a coleta de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas (ID n° 21902296 e 21902297), além disso no ato fora apresentado cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filha da parte autora (ID n° 21902297 - Pág. 10).

No contrato juntado consta a assinatura datiloscópica da apelada e as assinaturas das testemunhas, consoante documento acostados à peça de defesa. Assim, compreendo que a negociação entabulada atendeu às formalidades.

O contratante analfabeto declarou sua vontade em celebrar o negócio, contando com as testemunhas apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

Além disso, diante das demais provas presentes nos autos é possível concluir que a parte apelada firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, somente após receber os valores e decorrido mais de OITO ANOS após o início dos descontos, no caso do primeiro contrato, e SEIS ANOS do segundo contrato, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a autora ajuizou a ação oito anos após o início dos descontos, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelada poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelada não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, o réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do autor e a alegação de fraude, podendo-se
chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA.
Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Assim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da petição inicial, eis que tenho como escorreita, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025